Tribunal: TJDFT
Processo: 0739290-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO ATÍPICO. 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). TEMA 952/STJ. TEMA 1016/STJ.

1. O STJ, ao julgar o Tema 1016 sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que tratou da validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde, determinou a aplicabilidade "das teses firmadas no Tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)".

2. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

3. Em relação ao primeiro requisito ("previsão contratual"), os dados do plano estipulam que o percentual de variação para a faixa etária de 59 em diante é de 77,00%. Desse modo, como o percentual de reajuste questionado consta expressamente na apólice, o apelado respeitou os termos do acordo sobre os quais os apelantes sempre tiveram pleno conhecimento e, quando da assinatura, expressaram anuência.

4. Em relação ao segundo requisito (observância das normas expedidas pela ANS), o apelado anexou à contestação “prints” dos comunicados enviados à ANS demonstrando que todos os reajustes aplicados na apólice foram informados à ANS e que a situação do comunicado consta como "Deferida".

5. Em relação ao terceiro requisito ("percentuais desarrazoados ou aleatórios"), o percentual de reajuste do presente contrato, 77% (setenta e sete por cento) está coerente com a compreensão deste Órgão Colegiado sobre a razoabilidade de aumento.

6. Negou-se provimento ao recurso.